Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701604-65.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BRASSOL BRASILIA ALIMENTOS E SORVETES LTDA, RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO PRODUTIVO DO DISTRITO FEDERAL – PRÓ-DF II. LEI DISTRITAL N. 3.196/03. FINANCIAMENTO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO – FIDE. PARCELAS NÃO LIBERADAS. RECONHECIMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. VALOR DIVERSO. CÁLCULO DO PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO. REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO DISTRITAL N. 37.892/16. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O parágrafo único do art. 435 do CPC dispõe que se admite a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação. Não se verifica prejuízo pela não abertura de prazo específico para manifestação acerca da juntada de documento novo pelo réu se foi coligido aos autos no prazo para réplica e, à ocasião desta, a autora efetivamente se insurgiu quanto ao teor do documento. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, suscitada por Brassol Brasília Alimentos e Sorvetes Ltda., rejeitada. 2. O BRB – Banco de Brasília revela-se parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que intenta a liberação de parcelas do Financiamento Especial para o Desenvolvimento – FIDE, porquanto o art. 18 da Lei Distrital n. 3.196/03 dispõe que a aludida instituição bancária consiste no agente financeiro do FIDE, responsabilizando-se pela cobrança, inclusive judicial, de inadimplemento decorrente da concessão do referido financiamento. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, suscitada por BRB - Banco de Brasília S.A., rejeitada. 3. A Lei Distrital n. 3.196/03 instituiu o Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – PRÓ-DF II, com o fito de “ampliar a capacidade da economia local na produção de bens e serviços e na efetiva geração de emprego, renda, receita tributária e promover o desenvolvimento econômico e social, sustentável e integrado do Distrito Federal” (art. 2o). O Capítulo III do diploma legislativo cuida do FIDE (arts. 14 a 20), sendo que o Decreto Distrital n. 28.852/08 regulamentou-o e, posteriormente, foi revogado pelo Decreto Distrital n. 37.892/16. 4. A despeito dos argumentos recursais, vislumbra-se que o Distrito Federal demonstrou análise pormenorizada dos dados da sociedade empresária participante do FIDE para definir o percentual de faturamento do empreendimento, de acordo com a legislação de regência, reconhecendo a pendência na liberação das três parcelas vindicadas, mas em valor diverso do pleiteado. Os parâmetros adotados para apuração do percentual pelo ente distrital revestem-se de presunção de veracidade e legitimidade, sendo que a autora não se desincumbiu do ônus de desconstituir tal presunção. 5. O Decreto Distrital n. 37.892/16 prevê expressamente que os financiamentos concedidos anteriormente sob a égide do Decreto Distrital n. 28.852/08 serão revisados e adequados às novas condições previstas na legislação superveniente, ressalvada a liberação das parcelas anteriores à vigência da Lei n. 5.099/13, mas não se trata da hipótese dos autos. 6. Nos termos do § 3o do art. 85 do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios observará os critérios previstos no § 2o do dispositivo, estipulando-se o percentual de acordo com o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, em último caso, com base no valor atualizado da causa. Assim, a verba honorária deve incidir sobre o proveito econômico obtido apenas no caso de não haver condenação, a teor da ordem de ordem de preferência prevista. 7. Preconiza o art. 87 do CPC que, concorrendo diversos autores ou réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelos ônus sucumbenciais, revelando-se escorreita a r. sentença que, ante a sucumbência recíproca e não equivalente, condenou solidariamente os réus ao pagamento de honorários advocatícios à autora e esta ao pagamento da verba honorária a ambos os réus. 8. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé, e violação desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Diversamente do apregoado pelo réu em contrarrazões, não se pode presumir o dolo e a má-fé da autora, pois seu argumento quanto à nulidade da sentença se dirigiu à legítima defesa do direito que entende possuir. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. A recorrente aponta ofensa aos artigos 150 e 5o, incisos LIV e XXXVI, ambos da Constituição Federal, alegando a impossibilidade de aplicação do Decreto Distrital 37.892/2016 aos contratos e parcelas anteriores à sua vigência, sob pena de violação os princípios da irretroatividade da lei, da segurança jurídica, da moralidade administrativa, do ato jurídico perfeito e da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos. Defende a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 150 e 5o, incisos LIV e XXXVI, ambos da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1228444 AgR Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 8/6/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso também não mereceria ser admitido, porquanto a análise da tese recursal demandaria a interpretação de lei local, o que não se mostra possível de acordo com o óbice do enunciado 280 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003